Tribunal: TJPA
Processo: 0022586-35.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0022586-35.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO: DR. EDGAR MOREIRA ALAMAR - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMNETO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A existência de circunstância judicial negativa, devidamente fundamentada, autoriza a exasperação da pena-base.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ANTÔNIO CARLOS SOUSA OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crimes descrito nos art. 157,
caput
, do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que 08.09.2017, por volta das 09h10min, o acusado Antônio Carlos Sousa Oliveira, munido de uma faca pequena de serra, agarrou uma senhora por trás e determinou que entregasse seus pertences. Ato contínuo, após consumar seu intento, empreendeu fuga, no entanto, foi detido por populares que se encontravam no local. Por tal conduta foi preso em flagrante e denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 39/43, contra a qual a defesa recorreu às fls. 60;66/68, pugnando a redução proporcional da pena-base, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

Constam as contrarrazões às fls. 70/75, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento do recurso
(fls. 80/83).

É o relatório.

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda.

Analisando os termos da sentença às fls. 41/41-v, verifico que primeira fase da dosimetria foi fundamentada pelo magistrado nos seguintes termos:

¿
Culpabilidade
do réu comprovada, revela ousadia em sua conduta, porque o réu não se intimidou em praticar em via pública, na presença de testemunhas, abordando a vítima em frente de vários transeuntes, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta

(negativa);
Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fls. 32-33 atesta que, apesar da ré ter contra si outros processos criminais, a mesma não possui sentença condenatória com trânsito em julgado, revelando que ser primário, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso são normais para o tipo (neutra); Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 30 (trinta) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, por considerar desfavorável a culpabilidade (...).¿ Grifei.

Pelo trecho supracitado, entendo não ser o caso de reduzir a pena basilar imposta, na medida em que o juízo singular, quando da análise das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, considerou desfavoravelmente ao acusado somente a culpabilidade, a qual, a meu ver, se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos constante dos autos, posto que, de fato, um assalto cometido no meio de outros transeuntes, em via pública, é circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta, em conta do risco provocado.

Além disso, o
quantum
de pena aumentada na primeira fase (08 meses) é proporcional ao crime cometido, razão pela qual entendendo que deve ser mantida nos moldes fixados, pois em consonância com o enunciado da Súmula 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4